Tribunal: TJDFT
Processo: 0702996-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. RAZÕES NÃO IMPUTÁVEIS À SERVIDORA. MANIFESTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, em especial quanto ao pagamento de danos morais decorrentes da demora excessiva no procedimento administrativo para concessão de aposentadoria.
2. Configura inovação recursal a exposição de teses e fundamentos não submetidos ao juízo de origem, obstando o conhecimento da matéria, sob pena de supressão de instância.
3. A Administração Pública está vinculada aos prazos fixados em lei. Trata-se de regra específica e de observância necessária, pois serve de instrumento de concretização da garantia constitucional da duração razoável dos processos e do princípio da eficiência, cujo desprezo, em determinadas circunstâncias, pode conduzir à responsabilidade civil do Estado.
4. É dever da Administração Pública “pautar seus atos pelos princípios constitucionais, notadamente pelo princípio da eficiência, que se concretiza também pelo cumprimento dos prazos legalmente determinados” (REsp 1031533/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2008, DJe 16/05/2008).
5. Sem desconsiderar a natureza complexa do ato administrativo de concessão de aposentadoria – que denota inquestionável necessidade de acurada instrução –, e a despeito das dificuldades encontradas pelo Poder Público, em todas as esferas, em razão das medidas de enfrentamento da crise sanitária atual, o lapso temporal decorrido desde a deflagração do processo administrativo (mais de 18 meses) ultrapassa os limites da razoabilidade, sendo capaz de atingir a esfera de dignidade da demandante.
6. Recurso parcialmente conhecido e provido.